Tribunal: TCU
Processo: 029.997/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10924/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.997/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jacqueline Nogueira Meneses Fittipaldi (XXX.521.134-XX); Jose Eduardo Freire da Silva (XXX.883.584-XX); Jose Geraldo Luiz (XXX.003.104-XX); Maria Alice Vasconcelos Rocha (XXX.017.444-XX); Maria Leda da Silva Coelho (XXX.913.864-XX); Maria Rita Cabral Sales de Melo (XXX.293.844-XX); Patricia Gadelha Xavier Monteiro (XXX.950.444-XX); Rinaldo Aparecido Mota (XXX.539.816-XX); Simone Gomes da Silva (XXX.034.694-XX); Susy Mildrey Moita Andrade (XXX.935.464-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.